Tribunal: STF
Processo: HC 95576
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA
 Habeas corpus. Constitucional e processual penal.
   Excesso de prazo. Matéria suscitada no Superior Tribunal somente
   depois de julgado o habeas corpus. Conhecimento nesta Suprema
   Corte. Supressão de instância. Precedentes.
1. Não houve
   provocação no Superior Tribunal de Justiça, em momento oportuno,
   sobre o excesso de prazo. O requerimento foi formulado somente
   depois de concluído o julgamento do mérito do habeas corpus,
   inovando o pedido originariamente formulado.
2. O caso é de
   não-conhecimento do habeas corpus, pois, do contrário, estaria
   configurada flagrante violação das regras de competência, uma vez
   que a matéria deduzida em momento inoportuno no Superior Tribunal
   de Justiça impede, também, que ela seja conhecida nesta Suprema
   Corte.
3. Habeas corpus não-conhecido.